Tribunal: TJMT
Processo: 1009064-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009064-05.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1009064-05.2021.811.0000
Agravante: Harpia Comercio Representações, Importações e Exportações de Cereais Eireli-EPP (Harpia Agroindustrial Eireli)
Agravada: AS dos Reis – Transbordo-ME
Agravo de Instrumento interposto pela autora Harpia Comercio Representações, Importações e Exportações de Cereais Eireli-EPP (Harpia Agroindustrial Eireli) contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Anulatória e Revisional de Título Executivo Extrajudicial c.c Reparação de Perdas e Danos n. 1014420-52.2021.8.11.0041, proposta por Harpia Comercio Representações, Importações e Exportações de Cereais Eireli-EPP (Harpia Agroindustrial Eireli), aqui agravante, em face de AS dos Reis – Transbordo-ME.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de suspensão da Execução no 1038471-35.2018.8.11.0041 proposta por AS dos Reis – Transbordo-ME , aqui agravada.
Informa que a requerida, aqui agravada, propôs em 05.11.2018, em face da aqui agravante, a Execução no 1038471-35.2018.8.11.0041, lastreada em cheque emitido em 17.5.2018, com vencimento para 24.5.2018, no valor originário de R$115.714,00, dos quais a exequente teria alegado ter recebido apenas R$50.000,00, bem assim ter ficado crédito remanescente de R$65.714,00, que atualizado até a propositura da Execução passou a ser de R$67.344,23.
Também relata ter proposto a ação anulatória revisional do título executivo, com pedido de indenização de prejuízos e de aplicação da multa do art. 940 do Código Civil ante a cobrança indevida sem ressalvar os pagamentos realizados, nos seguintes termos:
“1o) Declaração da inexigibilidade do saldo em cobrança – R$ 65.714,00 (sessenta e cinco mil setecentos e catorze reais) atualizados monetariamente e acrescido de juros de mora desde o vencimento do cheque sub judice em 24/05/2018, porque tem origem no contrato de compra e venda no 07/18 firmado com a EMBARGADA (Doc. 03, id 54086843) e cedido integralmente à AGENDA 21 (Doc. 03, id 54086506);
2o) Excesso de execução, sob dois fundamentos: a) Omissão de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) pagos à AGENDA 21 e seu preposto Delson Mendes de Paula (Doc. 03, id 54086524), que representam abatimento do saldo devedor ajustado entre as partes; b) multa do art. 940 do Código Civil, nos termos do Tema Repetitivo 622 do STJ, no montante de R$ 28.000,00;
3o) Cumulação de pedido indenizatório das perdas e danos causadas pela cobrança de ICMS realizada pela SEFAZ-MT no total de R$ 85.085,96 (oitenta e cinco mil oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos) em virtude do negócio celebrado com a Agravada AS dos Reis, que devido à contratação pela cláusula CIF lhe impunha responder por todos os custos do negócio, inclusive o ICMS cobrado pela SEFAZ-MT, devendo na forma dos arts. arts. 389 e 402 do Código Civil indenizar a Agravante sobre referido valor, sendo R$ 43.470,40 (quarenta e três mil quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos) com juros e correção monetária a partir de 20/06/2018 (Doc. 03, id 54086846) e R$ 41.615,56 (quarenta e um mil seiscentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) a partir de 20/07/2018 (Doc. 03, id 54086848), conforme lançamentos realizados pela SEFAZ.”
Argumenta que quanto ao excesso de execução haveria um saldo remanescente de apenas R$9.714,00 e que o total da indenização à ela devida, ou seja, devida para a aqui agravante, entre o período de 20.6.2018 a 20.7.2018 seria de R$85.085,96, que após ser abatido do saldo remanescente (R$9.714,00) ainda devido para a exequente, sobraria em favor da aqui agravante o montante de R$75.371,96, que ainda deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora desde 20.7.2018.
Rebate a decisão impugnada, aos argumentos de ter oferecido caução idônea, sendo: um imóvel rural, matrícula 15.190 do RGI de Tangará da Serra, autorizado pelos proprietários e avaliado em R$12.150.972,00.
Argui que ao contrário da decisão impugnada a regra do art. 300 do CPC não exige prova inequívoca de verossimilhança para a concessão de medida de urgência, mas sim a probabilidade do direito, que sustenta ter demonstrado, máxime por ter exibido o Termo de Cessão de Crédito (Doc. 03, id 54086506) que deu origem ao título executivo, firmado em 11.4.2018 pela aqui agravada para a Agenda 21 Comércio de Cereais e Transportes Eireli e, nos comprovantes de pagamento o (Doc. 03, id 54086524) conjuntamente com o contrato que deu origem ao título executado (Doc. 03, id 54086843).
Informa que o cheque exequendo representou o saldo remanescente de R$115.714,00 do contrato mercantil de compra no 07/18 firmado entre a aqui agravante e a agravada AS dos Reis em 18.4.2018 (Doc. 03, id 54086843) e englobou a aquisição de 720 toneladas de grãos de soja ao prelo total de R$443.822,00, cujo negócio foi intermediado pela empresa Agenda 21 Comércio de Cereais e Transporte.
Afirma que o referido contrato foi cedido integralmente pela aqui agravada para a empresa intermediadora do negócio, ou seja, para Agenda 21 Comércio de Cereais e Transporte, que é quem tem o direito de receber os valores da transação (Doc. 03, id 54086506).
Alega ter ficado convencionado com a empresa cessionária, Agenda 21, que o saldo devedor de R$115.714,00 (que engloba suas comissões e outras despesas) iria compor a emissão de um único cheque, cabendo a empresa AS dos Reis, aqui agravada, o pagamento de somente R$50.000,00 e para a Agenda 21 (ou para quem esta indicasse receber) o remanescente de R$65.714,00, bem assim que o cheque de R$50.000,00, cuja parte era a que seria destinada para a aqui agravada AS dos Reis foi integralmente quitado em 28.5.2018.
Reclama, assim, de cobrança indevida, praticada pela exequente aqui agravada, e explica que, inclusive, a parte que seria devida para a empresa cessionária, Agenda 21, ou seja, o valor de R$65.714,00 também já foi pago parcialmente, sendo R$20.000,00 da seguinte forma: R$10.000,00 pago diretamente para a Agenda 21 em 21.6.2018 e R$18.000,00 para o seu preposto, Sr. Deslon Mendes de Paula, mediante pagamento de R$3.000,00 em 30.5.2018; R$5.000,00 em 01.6.2018 e R$10.000,00 em 14.6.2018.
Sustenta, desta forma, que todos estes documentos que juntou são aptos a demonstrar a probabilidade do direito que vindica e, portanto, a concessão da tutela de urgência para suspensão da execução.
Alega que ainda que fosse desconsiderada a cessão integral do saldo de R$65.714,00, é de ser reconhecido, necessariamente, a revisão do quantum da Execução, notadamente para abater o valor de R$28.000,00 pagos para a Agenda 21 (R$10.000,00) e para seu preposto, Sr. Delson Mendes de Paula (R$18.000,00), a fim, portanto, que o valor executado seja de R$37.714,00, sem esquecer que cabe a agravada o pagamento da multa descrita no art. 940 do CPC (pagamento em dobro por cobrança judicial de divida já paga).
Argui que o saldo devedor seria de apenas R$9.714,00 e de ter a agravada que ainda arcar com indenização decorrente da autuação feita pela SEFAZ em R$85.085,96, a título de ICMS, em razão a transação feita com a agravada, máxime por ser referida obrigação Ônus da agravada, por foça do contrato firmado entre as partes (Cláusula CIF).
Argumenta que a indenização, devida pela agravada, é de R$43.470,40, acrescida de correção monetária e de juros a partir da data do vencimento dos créditos tributários constituídos em 30.5.2018, ocorrido em 20.6.2018 e de R$41.615,56 a partir do vencimento dos créditos constituídos em 26.6.2018, ocorridos em 20.7.2018.
Após defender o perigo de demora afastado pela decisão impugnada e a possibilidade do Agravo,, pugna pela concessão de efeito ativo. No mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
Busca Harpia Comercio Representações, Importações e Exportações de Cereais Eireli-EPP (Harpia Agroindustrial Eireli), aqui agravante, autora da Ação Anulatória e Revisional de Título Executivo Extrajudicial c.c Reparação de Perdas e Danos proposta em face de AS dos Reis – Transbordo-ME.e, a concessão de efeito ativo, consistente no deferimento de pedido de suspensão do trâmite da Execução no 1038471-35.2018.8.11.0041 proposta pela aqui agravada.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
No caso, em que pese as arguições, não se verifica perigo de dano que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião do julgamento de seu mérito pelo Colegiado.
Sucede que a Execução está na fase inicial e que, embora tenha havido a expedição de mandado de citação e ordem de penhora, sequer houve constrição de bens.
Além do que a questão desafia melhores esclarecimentos, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, nega-se a concessão de efeito ativo ao recurso.
Intime a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)